Tribunal: TJMT
Processo: 1035580-07.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035580-07.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035580-07.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1035580-07.2019.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECALRAÇÃO
–

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS
– OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

Despicienda a realização de prova pericial se o conjunto probatório já produzido revela-se suficiente para o deslinde da questão.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

O
s embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035580-07.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1035580-07.2019.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

RELATORIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração

o
postos pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
contra acórdão que,
à unanimidade
,
desproveu
a Apelação nº
1035580-07.2019.811.0041
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS.

Despicienda a realização de prova pericial se o conjunto probatório já produzido revela-se suficiente para o deslinde da questão.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
”

Alega omissão, ao fundamento de que a sentença tomou por base apenas prova técnica, que no seu entender, não representa a vontade dos fatos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1035580-07.2019.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1035580-07.2019.811.0041

Embargante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Embargada:
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
.

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que,
à unanimidade
,
desproveu
a Apelação nº
1035580-07.2019.811.0041
, foi assim ementado:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DE SEGURO PAGO PARA SEGURADA DECORRENTE DE INDENIZAÇÃO ADVINDA DE PREJUÍZOS CAUSADOS POR FALHA NO SERVIÇO PRESTADO PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS.

Despicienda a realização de prova pericial se o conjunto probatório já produzido revela-se suficiente para o deslinde da questão.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.
”

Em que pese a alegação, não se verifica o arguido vício da omissão.

Sucede que o Colegiado não deixou de analisar nenhuma das teses arguidas pelas partes.

Nos limites da Apelação interposta o Colegiado concluiu ser caso de manter a sentença impugnada, que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro, bem assim, de negar provimento para a Apelação.

Oportuno registrar que, aliás, a tese sustentada nestes Embargos de Declaração tem nítido caráter de reapreciação do julgado e não de apontar omissão propriamente dita, máxime porque o argumento utilizado é de que a sentença e o acórdão impugnado teriam tomado por base prova técnica de que a apelante, agora embargante de declaração, discorda.

E neste aspecto não se verifica omissão, mas sim, inconformismo com a conclusão dada pelo Colegiado, cujo fragmento se transcreve:

“
Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Ressarcimento de Danos Materiais

nº
1035580-07.2019.811.0041
, proposta por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (
7.ª Vara Cível da Comarca da Capital
)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.850,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer eventual cerceamento de defesa.

Alternativamente, se é caso de julgar improcedente a ação proposta pela seguradora, aqui apelada
.

Na origem
, cuida-se de

Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais proposta
por
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de
R$3.850,00
que pagou a sua segurada
Mercearia e Confeitaria Modelo
(Apólice n. 0118.15.89.536-9)
a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença impugnada

julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.850,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir da data do desembolso.

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, decorrente de eventual falta de prova pericial ou falta/insuficiência de documentos essenciais, tem-se não ser o caso, em especial, porquanto a
apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a realização de outras provas.

Oportuno consignar que a requerida recorrente teve acesso a todos os documentos que instruíram a petição inicial e pode exercer de forma suficiente o contraditório e a ampla defesa, fato que afasta, inclusive, a alegação de ofensa a referidos princípios.

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, ainda sem razão a apelante.

Sucede que a ação foi instruída com documentos aptos e suficientes para prescreverem o reconhecimento do direito invocado pela autora apelada.

A autora instruiu sua ação com a apólice do contrato de seguro firmado com a segurada
Mercearia e Confeitaria Modelo
(Apólice n. 0118.15.89.536-9)
. Também com comprovação, pelo Aviso de Sinistro id. 98949517 e pelo Laudo de Sinistro (id. 98949518) de que o sinistro ocorreu em 20.7.2017 e o laudo técnico da empresa Refrilabor.

Este último concluiu que o problema – queima de componentes - 01 compressor danfoss; 01 filtro secador; 5kg de gás; 01 ventilador - verificado na câmara frigorífica – da segurada da requerida se deu por variação de tensão e corrente elétrica.

A requerida, aqui recorrente, não desconstituiu as alegações e os documentos apresentados pela autora apelada.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer o direito invocado pela autora e a responsabilidade da requerida quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“A lide comporta julgamento antecipado, eis que,
in casu
, não representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do contraditório, pois verifico que há nos autos elementos de convicção suficientes para que a sentença seja proferida.

Infere-se dos autos que a autora firmou contrato de seguro com MERCEARIA E CONFEITARIA MODELO, representado pela Apólice n.º 0118.15.89.536-9.

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de oscilações na rede de energia fornecida aos segurados, localizadas nos endereços: AV MARIO RASEIRA LENING Nº 557, CENTRO em ALTA FLORESTA/MT, os equipamentos eletrônicos descrito nos documentos de ID 22582529 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consanguíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a avaria dos aparelhos em razão de variação de tensão / surto elétrico na rede de energia fornecida pela ré, não tendo esta se desincumbido do ônus imposto pelo artigo 373, II do CPC.

Em que pese a unilateralidade do laudo técnico acostado aos autos, este não pode ser desconsiderado pelo simples fato de ter sido elaborado por terceiros, pois deveria a ré rebater pontualmente eventual ponto relevante e suficiente capaz de infirmar o referido laudo.

Ademais, a responsabilidade da ré em ressarcir os danos materiais causados pela má prestação de seus serviços é objetiva, nos termos do disposto no § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal (
in verbis
):

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

“62710854 - EM HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO, E INDENIZADO O SEGURADO PELA SEGURADORA, SUB-ROGA-SE ESSA NA POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR, PASSANDO A SER TITULAR DE TODOS OS DIREITOS QUE O SEGURADO TERIA FRENTE À CONCESSIONÁRIA. 2.
Destarte, é objetiva a responsabilidade da concessionaria, na forma do art. 14 CDC. 3.

No caso vertente, o laudo técnico apresentado pela empresa reparadora do elevador demonstra que o defeito resultou de oscilação na corrente elétrica. 4. Restaram, portanto, provados o evento, o dano e o nexo de causalidade, devendo a concessionaria indenizar à seguradora o que essa pagou ao segurado.
5. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porque, ante a sub-rogação, a responsabilidade é contratual. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJRJ; APL 0002665-51.2018.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 30/04/2020; Pág. 443) (Negritei)

“81618082 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos.
Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.
Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; AC 1049154-60.2016.8.26.0114; Ac. 13496544; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 23/04/2020; DJESP 29/04/2020; Pág. 2704) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6º, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3º, II, e 14, §3º, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma do art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração de dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.

Quanto ao pedido de abatimento dos bens salvados, não há nos autos qualquer indício de que estes tenham sido comercializados pela seguradora, razão pela qual a pretensão da ré não merece acolhimento.

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
esta
ação de ressarcimento
proposta por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
e condeno a concessionária ré ao pagamento da quantia de R$ 3.850,00 (três mil oitocentos e cinquenta reais), referente aos danos materiais causados. Referido valor deverá ser corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54-STJ).

Para fins de correção, deve ser considerada como data do evento danoso aquela em que a seguradora efetuou o desembolso da quantia para reparo dos prejuízos.

Custas processuais deverão ser suportadas pela ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC).
”
(grifo próprio).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$3.850,00, acrescido de juros de mora e correção monetária, ambos a partir do desembolso
.

Deixa-se de aplicar a regra do §11, do art. 85, do CPC, porquanto a fixação dos
honorários advocatícios
feita pela sentença já foi no patamar máximo, ou seja, em 20%
.”
(grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício, a embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Neste sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
OU VÍCIO NO JULGADO. HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC
NÃO

VERIFICADAS
. RAZÕES EXPRESSAMENTE DECLINADAS NO JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO.
REANÁLISE
DE TESES. DESCABIMENTO. INCONFORMISMO DA PARTE.
EMBARGOS

DE
DECLARAÇÃO
DESACOLHIDOS
.”
(
Embargos
de
Declaração
Cível, Nº 71009975707, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 23-08-2021)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o vício alegado.

Isso posto,
nega-se provimento aos Embargos de Declaração e mantém-se o v. acordão que, à unanimidade, desproveu a Apelação nº
1035580-07.2019.811.0041
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021